Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO.

1. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova a prova de recebimento por parte do destinatário, não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei n.° 911/69.

3. Não atendida a determinação de emenda à inicial, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.